Tribunal: TJES
Processo: 5000477-69.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-69.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIS ROSA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTO PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPENSADO PELO BANCO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em síntese, a parte autora, em sua petição inicial, alegou ser cliente dos serviços bancários prestados pela requerida e possuía um cartão de crédito com final 8067, utilizado para realizar suas transações financeiras. Nesse sentido, narrou que em dezembro de 2023, entrou em contato com a requerida solicitando o envio da fatura por e-mail, uma vez que o vencimento se aproximava e ele não poderia arcar com os encargos rotativos que o atraso no pagamento geraria. Assim, relatou que a requerida enviou a fatura com vencimento em 05 de dezembro de 2023, a qual foi paga integralmente pelo requerente, no valor de R$1.060,58 (hum mil e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), em 03 de dezembro de 2023. No entanto, argumentou que, no mês subsequente, em janeiro de 2024, o requerente recebeu uma notificação de negativação de seu nome e uma nova fatura com valores consideravelmente superiores ao habitual. Ao verificar o extrato, constatou que o pagamento realizado em dezembro não havia sido reconhecido pela requerida, sendo o valor lançado novamente na fatura, acrescido de encargos e juros rotativos”

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna pelo não provimento do recurso interposto pelo autor.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O recurso interposto pela parte Recorrente não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão de primeiro grau. A sentença, baseada na análise das provas documentais, concluiu que o comprovante de pagamento anexo aos autos não era capaz de provar que o valor foi pago em favor do Banco Bradescard, já que continha o código de outro banco (Banco Santander). A decisão de base entendeu, ainda, que a conduta do Recorrente em não conferir os dados do boleto configura
culpa exclusiva da vítima
, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade dos Recorridos

5. A tese adotada na sentença, ao reconhecer que, mesmo em casos de responsabilidade civil objetiva, o nexo de causalidade é um elemento indispensável para a caracterização do dever de indenizar. Quando a conduta da vítima é a causa exclusiva do dano, a responsabilidade do fornecedor é afastada. O juízo sentenciante aplicou corretamente esse entendimento, considerando que as divergências nos códigos de barras e a ausência do boleto original inviabilizam o reconhecimento do direito pleiteado pelo Recorrente.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)